Tribunal: STF
Processo: ARE 1435331
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Extraordinário com agravo. Análise da legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3.  Embargos de declaração rejeitados.